Tribunal: TJSP
Processo: 2019579-31.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de razoável quantidade de droga (08 porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido de 4,24 gramas), além de dinheiro – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Existência de diversos atos infracionais pretéritos – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Ausência de ilegalidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de razoável quantidade de droga (08 porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido de 4,24 gramas), além de dinheiro – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Existência de diversos atos infracionais pretéritos – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.